Tribunal: TJSP
Processo: 0531476-02.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 1996, 1997, 2000 e 2001. Prescrição decretada. Ajuizamento tardio. Manutenção da sentença. Ratificação de seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175722
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0531476-02.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado CLOVIS GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531476-02.2006.8.26.0224 -Voto no 31369
2
Voto no 31369
Comarca:
Guarulhos
Apelante:
Município de Guarulhos (exequente)
Apelados: Clovis Galvão e outro (executados)
Juiz sentenciante: Larissa Boni Valieris
Ementa: Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 1996, 1997,
2000 e 2001. Prescrição decretada. Ajuizamento tardio.
Manutenção da sentença. Ratificação de seus fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-
se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Guarulhos contra sentença de fls. 12 que julgou extinta a execução
fiscal, em razão do reconhecimento de ofício da prescrição
quinquenal, nos termos do art. 487, lI do CPC/15.
O feito executivo em referência visa à cobrança de crédito
tributário (IPTU) dos exercícios de 1996, 1997, 2000 e 2001, no valor
de R$ 7.825,29.
A Municipalidade sustenta, em suma, a inocorrência da
prescrição. Alega que a distribuição do processo foi realizada em
tempo hábil e cita a Súmula 106 do STJ. Pleiteia o prosseguimento da
execução (fls. 14/17).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
A questão é corrente neste Tribunal e a sentença deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531476-02.2006.8.26.0224 -Voto no 31369
3
mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça)1.
Na hipótese, é induvidosa a ocorrência da prescrição
quinquenal quanto aos créditos (IPTU - exercícios de 1996, 1997,
2000 e 2001).
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a
ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
Sobre a contagem do prazo prescricional da dívida
tributária relacionada ao IPTU, necessário adotar o recente
entendimento 14.11.18 - do Superior Tribunal de Justiça, proferido em
sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 980 -
atrelado ao REsp no 1.658.517-PA).
Nele, o Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho
consignou entendimento no sentido de que o marco inicial do prazo
prescricional do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da
cota única da cobrança do imposto. Só após tal marco é que se pode
considerar o contribuinte em mora, fato que autoriza o Fisco a
executar o crédito tributário.
Nas palavras do Relator, “(...) o instituto da prescrição é
regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo
1 Art. 252. “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531476-02.2006.8.26.0224 -Voto no 31369
4
prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito
tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em
juízo”.
Assim, iniciado o prazo prescricional após o dia seguinte
ao vencimento da cota única e não havendo qualquer causa
suspensiva ou interruptiva do lustro (nos termos do art.151 e 174 do
CTN), ocorrerá a prescrição da cobrança após o decurso de 5 anos
(art.156, V do CTN).
Nesse cenário, cabe apenas consignar o entendimento
desta Relatora no tocante a particularidade do caso em análise.
É que a aferição do marco inicial da contagem da
prescrição não pode ser feita tendo por base o dia seguinte ao
vencimento da cota única. Explica-se: as CDA's encartadas nos autos
trazem apenas as datas de vencimento de cada parcela.
Assim, partindo da tese fixada no já citado Tema 980 e
alinhando-se ao princípio da actio nata, deve ser considerado como
marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento
estipulado para a primeira parcela, ocasião em que o contribuinte já
se encontra em mora.
Sendo assim, é nítida a ocorrência da prescrição antes
mesmo do ajuizamento, considerando-se o exercício cobrado mais
recente (vencimento em 26.01.01 - fls. 04) e a data do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531476-02.2006.8.26.0224 -Voto no 31369
5
execução (dezembro de 2006).
Logo, era mesmo caso de reconhecimento da prescrição
quinquenal.
No caso, mostra-se inaplicável a súmula 106, pois o fator
determinante para a ocorrência da prescrição foi o ajuizamento tardio.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença extintiva.
Por fim, consideram-se prequestionadas as questões
deduzidas, bem como os dispositivos legais imprescindíveis à solução
do caso, para fins de interposição de recursos às instâncias
superiores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora